Tribunal: TJSP
Processo: 2151929-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão - insurgência contra decisão que trouxe sobrestado o andamento do feito por força da deflagração de ação rescisória dos contratos de compra-e-venda e financiamento atrelados ao veículo objeto do pacto de alienação fiduciária - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pelo autor

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão - insurgência contra decisão que trouxe sobrestado o andamento do feito por força da deflagração de ação rescisória dos contratos de compra-e-venda e financiamento atrelados ao veículo objeto do pacto de alienação fiduciária - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pelo autor - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151929-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargada ANITTA EMILY
RAUCCI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151929-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9963 JMV
2
Voto n. 9963 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 2151929-51.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Volkswagen S/A
Embargada: Anitta Emily Raucci da Silva
Embargos declaratórios
ação de busca e apreensão -
insurgência contra decisão que trouxe sobrestado o
andamento do feito por força da deflagração de ação
rescisória dos contratos de compra-e-venda e financiamento
atrelados ao veículo objeto do pacto de alienação fiduciária
- vícios no v. acórdão, marcado por resultado de
desprovimento ao recurso de agravo de instrumento
aparelhado pelo autor - inexistência pretensão norteada
por propósito de rediscussão - caráter infringente

inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento

via inadequada - aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Banco
Volkswagen S/A frente a venerando acórdão editado em
recurso de agravo de instrumento extraído de autos de ação
de busca e apreensão que move em face de Anitta Emily
Raucci da Silva; diz, com anúncio de prequestionamento, de
contradição
no
“decisum”
-
que
trouxe
preservado
o
sobrestamento da demanda até o desfecho da ação rescisória
aparelhada pela acionada; sustenta comprovada a mora da
devedora, de modo que devida a apreensão da coisa objeto de
alienação fiduciária.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151929-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9963 JMV
3
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão embargado, nele não se vislumbrando
quaisquer vícios; límpidos emergiram os fundamentos pelos
quais desprovido o recurso de agravo de instrumento do
autor/embargante, “verbis”:
“Não colhe, “data venia”, o inconformismo;
acertada a suspensão do feito em razão da
deflagração de ação rescisória dos contratos de
compra-e-venda
e
financiamento
atrelados
ao
veículo objeto do pacto de alienação fiduciária;
assim porque a eventual rescisão dos ajustes
implicará em retorno das partes ao estado anterior,
o que incompatível com o pedido de busca e
apreensão; emergira suspensa, demais, naqueles
autos, a exigibilidade das parcelas avençadas (fls.
365/366), o que faz afastada, por conseguinte, a
mora da agravada.” (fl. 504)
O cotejo entre as razões expendidas pelo
embargante e o teor do pronunciamento impugnado faz clara,
enfim, a inexistência de vício qualquer a justificar a
declaração do julgado, lembrado que o embate autorizador
dos embargos de declaração é o interno, ou seja, do julgado
com ele mesmo, e não com a lei ou o entendimento da parte1;
pretende o embargante a reforma da decisão, o que inviável,
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151929-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9963 JMV
4
em princípio, em sede de aclaratórios; calha anotar, aqui, a
propósito, precedente da c. Corte Suprema: “Em embargos
de
declaração
só se admitem as alegações
de obscuridade,

dúvida, contradição
ou omissão, não se podendo,
portanto,

por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro MOREIRA
ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, e não há cogitar-se em
admissibilidade dos declaratórios tão-só para o fim de
prequestionamento, pontuado que ao julgador não é imposta
a expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas
partes, mas a análise da controvérsia; o prequestionamento
exigido pelos tribunais superiores é temático - não numérico.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator